Tribunal: TJES
Processo: 5007844-75.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007844-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5007844-75.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

REC
ORRID
O
: JOSE ROBERTO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6133831), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6134235) e está assistido por advogado desde o início da ação. Não conheço das contrarrazões Id. 6134237, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a WISER EDUCAÇÃO

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6133829
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o
s
pedido
s
da inicial para
declarar a rescisão do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes e condenar a ré a restituir R$ 570,00, em dobro, referente as mensalidades de dezembro/2022 a maio/2023,
e
eventuais valores pagos no curso da ação;
bem como
pagar R$ 3.500,00 de indenização por danos morais.

Trata-se de ação de cancelamento c/c re
s
tituição dos valores pagos e
danos morais
sob o argumento
de que o
Recorrido
teria
compr
ado
um curso de inglês da ré
em 21/10/2021,
com duração de 12 meses, parcelado em 12 vezes, e que se encerrou em 20/10/2022. Ocorre que para sua surpresa o curso foi renovado e recebeu novas cobranças em seu cartão. Após contato, foi informado em 21/11/2022 que o curso foi renovado automaticamente
.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença,

alega que
nos termos de uso da plataforma consta que o plano será renovado automaticamente
bem como argumenta que se aplica o prazo decadencial de 07 dias.
Afirma não haver má-fé no caso em tela, razão pela qual não deve ser condenada em dobro
. Argumenta também que
o fato ocorrido não gera dano moral,
contudo
, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

É inconteste nos autos que houve a contratação do serviço fornecido pela ré em 21/10/2021. Vejo, ainda, que o autor solicitou o cancelamento do contrato, o que não ocorreu.

Entendo, a cláusula de renovação automática do curso, por ausência expressa de desistência do autor, é ilegal, sendo cláusula contratual abusiva, que gerou danos não somente materiais, mas também à esfera moral do autor.

Neste sentido, o CDC (art. 39, III) considera tal prática como conduta abusiva do prestador de serviços, pois a inércia do consumidor não pode ser interpretada como consentimento para que a contratação seja continuada. Também não há que se falar em aplicação do prazo decadencial de 07 dias, já que a compra foi realizada em 21/10/2021.

Ademais, não restou demonstrado nos autos o pleno conhecimento do consumidor sobre o serviço contratado, com ciência efetiva de todas as cláusulas e condições ofertadas, tendo o autor, portanto, o direito à repetição do indébito, bem como à indenização pelos danos morais causados pela conduta ilícita da ré.

Por fim, no que se refere à quantificação
do dano moral
, tenho que o valor de R$
3
.
5
00,00 deve ser minorado para R$
2
.000,00, valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou

parcial
provimento
para minorar o
quantum
indenizatório para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)